Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736445-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Roberto de Aquino Agravados: Banco Bradesco S/A Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento Banco Losango S/A - Banco Múltiplo Banco Bradescard S/A Banco C6 S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco BTG Pactual S/A Realize Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto de Aquino contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0725033-38.2021.8.07.0003, assim redigida: “Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço dos recursos, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Os embargantes BANCO LOSANGO S..A.. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCARD S/A sustentam que a sentença foi omissa e contraditória quanto à fixação da indenização por danos morais. Já o embargante PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO postula a retificação da condenação em honorários sucumbenciais. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Entendo que assiste razão aos embargantes BANCO LOSANGO S..A.. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCARD S/A, uma vez que houve o pedido de condenação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Entretanto, a sentença fixou a condenação no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Logo, no intuito de evitar o julgamento ultra petita o pedido deve ser acolhido, para que os danos morais sejam fixados, conforme o pleito autoral deduzido na inicial. Quanto ao pedido formulado pelo embargante PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, pretendendo obter a reforma do provimento judicial, deve a parte manejar recurso próprio. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para condenar os requeridos Banco Itaú Unibanco S.A; Banco Itaucard S.A; Portoseg S.A Crédito, Financiamento e Investimento; Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Banco Bradesco S.A e Banco Bradescard S.A; Banco BTG Pactual S.A; Banco C6 S.A; Banco Santander (Brasil) S.A e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A ao pagamento da importância de R$2.000,00 (dois mil reais) cada um, em favor do autor, a título de indenização por danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data inscrição indevida. Quanto ao pleito da parte PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REJEITO os embargos de declaração. Os demais termos da sentença permanecem como consignados. Esta decisão é parte integrante da sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40742486), em síntese que, após ter sido proferida a sentença, foram interpostos embargos de declaração, ocasião em que o Juízo singular, ao dar provimento ao aludido recurso, modificou os termos da sentença em desarmonia com os limites do pedido formulado. Argumenta que a alteração promovida no dispositivo da sentença, com o provimento dos embargos de declaração, evidenciou ter havido julgamento extra e ultra petita. Assevera que a pretensão recursal veiculada nos embargos de declaração abrangeu as questões alusivas aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, mas o Juízo singular promoveu a redução da quantia atribuída à indenização pelos danos morais experimentados pelo recorrente, do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a cifra de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em relação a todos os réus, No entanto, afirma que nem todos os demandados pleitearam a referida redução. Esclarece que a petição inicial veiculou pretensão de recebimento de indenização pelos respectivos danos morais em quantia diversa (R$ 2.000,00) apenas em relação à sociedade anônima Bradesco Bradescard S/A, por ter sido o único réu que não havia promovido o registro do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. No entanto, o Juízo singular teria estendido a redução da quantia atribuída à indenização por danos morais para todos os demandados. Nesse contexto, verbera que ao julgar os embargos de declaração o Juízo singular não respeitou os limites do pedido, tendo proferido decisão em desarmonia com a sentença anteriormente proferida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “manutenção da sentença proferida”, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos do processo de origem (Id. 33903326 e Id. 33903328). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível; e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso é possível verificar que o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 40748848) por meio da qual o pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA) relativa aos débitos oriundos dos contratos objetos da lide firmados com os requeridos. b) declarar inexistente e, portanto, inexigível, em relação ao requerente, todo e qualquer débito decorrente dos contratos no 641637392 (R$ 10.252,20); no 226863868 (R$ 10.521,93); no 305180200 (R$ 12.553,77); no 226863934, (R$ 39.408,06); no 305840332 (R$ 87.689,56); no 226930030 (R$ 77.472,58); no 409570314 (R$ 2.817,60); no 803213131 (R$10.530,26); no 805054442, (R$ 10.489,82); no 564532430 (R$ 2.345,12); no 162720619 (R$10.495,99); no 641698964 (R$ 10.498,98); no 562200345 (R$ 9.999,60); no 49090194 (R$ 9.981,00); no 141220061 (R$ 10.274,00); no 592939318 (R$ 9.998,12); no. 794655332 (R$ 12.687,59); no 58993908 (R$ 10.491,08); no. 559055983 (R$ 1.901,35) e no 777602137 (R$ 12.353,63) perante os requeridos Banco Itaú Unibanco S.A; Banco Itaucard S.A e determinar, por consequência, os seus cancelamentos, devendo, ainda, os réus absterem-se de efetuar qualquer cobrança correspondente aos referidos contratos; c) declarar inexistente e, portanto, inexigível, em relação à requerente, todo e qualquer débito decorrente dos contratos firmados com o Portoseg S.A Crédito, Financiamento e Investimento; Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Banco Bradesco S.A e Banco Bradescard S.A; Banco C6 S.A; Banco Santander (Brasil) S.A e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A e determinar, por consequência, os seus cancelamentos, devendo, ainda, os réus absterem-se de efetuar qualquer cobrança correspondente em relação ao consumidor; d) declarar inexistente e, portanto, inexigível, em relação ao requerente, todo e qualquer débito decorrente do contrato no. 01-4453298 e determinar, por conseguinte, o seu cancelamento, devendo, ainda, o réu Banco BTG Pactual S.A abster-se de efetuar qualquer cobrança correspondente ao contrato; e) condenar os requeridos Banco Itaú Unibanco S.A; Banco Itaucard S.A; Portoseg S.A Crédito, Financiamento e Investimento; Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Banco Bradesco S.A e Banco Bradescard S.A; Banco BTG Pactual S.A; Banco C6 S.A; Banco Santander (Brasil) S.A e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada um, em favor do autor, a título de indenização por danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data inscrição indevida. Por força da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Oficie-se o SPC e a SERASA para baixa de eventuais restrições constantes em nome do requerente, relativas aos contratos mencionados. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Interpostos embargos de declaração por alguns dos demandados, o Juízo singular deu provimento aos recursos manejados pelas sociedades anônimas Banco Losango S/A- Banco Múltiplo, Banco Bradesco S/A e Banco Bradescard S/A (Id. 139199500 dos autos do processo de origem), nos seguintes termos: “Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para condenar os requeridos Banco Itaú Unibanco S.A; Banco Itaucard S.A; Portoseg S.A Crédito, Financiamento e Investimento; Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Banco Bradesco S.A e Banco Bradescard S.A; Banco BTG Pactual S.A; Banco C6 S.A; Banco Santander (Brasil) S.A e Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A ao pagamento da importância de R$2.000,00 (dois mil reais) cada um, em favor do autor, a título de indenização por danos morais. O valor será corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data inscrição indevida. Quanto ao pleito da parte PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REJEITO os embargos de declaração. Os demais termos da sentença permanecem como consignados. Esta decisão é parte integrante da sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado.” Contra a referida decisão o ora agravante interpôs o presente recurso, tendo veiculado pretensão recursal destinada à “manutenção da sentença proferida”. A esse respeito, convém observar que proferida a sentença, posteriormente integrada por decisão interlocutória que acolheu os embargos de declaração, como no caso em exame, o recurso admissível é a apelação, nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil. A pretensão de reforma ou de “manutenção da sentença proferida”, como postulado pelo agravante deve, portanto, ser veiculada pela via recursal adequada. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator